Tribunal: TJMT
Processo: 1006082-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006082-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JACKSON HELTON DALMAGRO - CPF: 946.085.471-00 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006082-49.2020.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JACKSON HELTON DALMAGRO

Recorrido(s):

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS – VAZAMENTO DE GÁS – NECESSIDADE DE REPARO – BLOQUEIO DO ABASTECIMENTO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VÍCIO SOLUCIONADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PROVAS SUFICIENTES – VAZAMENTO DE GÁS – REITERAÇÃO DO VÍCIO – PROBLEMA DISCUTIDO EM OUTRAS AÇÕES – VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, seja porque o vício fora reparado, seja porque o vazamento e a privação do serviço são fatos incontroversos. A perícia, no presente caso, se mostra desnecessária, pois a matéria fática aqui em discussão fora solucionada e o que se busca é indenização por dano moral.

Ademais, não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

O vício do empreendimento que ocasiona vazamento de gás e gera a interrupção do serviço por mais de dois meses ultrapassa as raias do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da necessidade da realização de perícia para constatar o alegado vício construtivo no imóvel, qual seja, o bloqueio no fornecimento do sistema de abastecimento de gás de cozinha, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não se faz necessária a realização de qualquer perícia, uma vez que o vício de construção consistente no sistema de abastecimento de gás de cozinha é constantemente discutido em outras ações, que já foram julgadas procedentes no âmbito de todos os Juizados Especiais da Capital, a exemplo do processo 1001042-60.2018.8.11.0000.

Sustentou que o empreendimento da parte promovida já apresentou vício no sistema de abastecimento de gás nos anos e 2016 a 2017, oportunidade em que houve reparo da tubulação, porém não fez todo o procedimento que deveria, tendo que readequar em dezembro de 2019, por novo acordo com o Condomínio, razão pela qual ficou privada do abastecimento de gás de 05.12.2019 a 07.02.2020, razão da presente ação.

Argumentou que se equivocou o juízo de origem ao exigir perícia, uma vez que a parte promovida não contesta a fata de gás e o vazamento, tanto que junta documento que comprova a implantação de nova tubulação via fachada, comprovando o vício.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 40 salários.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, uma vez que se faz necessária a produção de prova pericial. No mérito, alegou ausência de dano moral e a ocorrência de mero aborrecimento da vida civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e reconhecer a competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento do feito, posto que desnecessária a realização de perícia no presente caso.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, ainda mais quando houve a solução ao impasse do bloqueio no abastecimento do gás para solução do vício.

Aliás, conforme comprovado por meio da documentação juntada houve a implantação de nova tubulação para abastecimento de gás, via fachada, de modo que resta comprovado que o problema fora sanado. Assim, a perícia, no presente caso, de nada serviria.

A perícia, no presente caso, pois, se mostra desnecessária, seja por impossibilidade fática – em razão do conserto do problema – seja porque a pretensão inicial é de indenização por dano moral decorrente da privação do abastecimento de gás e não o conserto, que já se operou.

Não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para anular a sentença e reconhecer a competência dos Juizados Especiais para apreciação da matéria.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

Reformada a sentença e reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual, sobretudo porque há pedido da parte Recorrente.

De início, registro que o problema de vazamento de gás no empreendimento Chapada Diamantina, de construção da promovida, é fato público e notório, seja em razão da massiva divulgação, seja porque inúmeras foram as ações julgadas no âmbito dos Juizados Especiais e desta Turma Recursal sobre o caso. Cito exemplo de ações semelhantes da relatoria desta magistrada: 0019333-88.2019.811.0001, 0078413-51.2017.811.0001, 0049245-67.2018.811.0001 e 0049128-76.2018.811.0001.

Há que se destacar que todas essas ações mencionadas são relativas a problemas no abastecimento de gás ocorrida entre 2016 e 2017 e a presente ação discute uma continuidade do problema que requisitou a modificação do sistema de abastecimento, via fachada, que causou a privação no abastecimento de gás na unidade da parte promovente de 05.12.2019 a 07.02.2020.

Pois bem.

Entendo que a pretensão inicial deve ser parcialmente provida para reconhecer a ocorrência de dano moral a ser indenizado, pois conforme bem ressaltado em recurso, a parte promovida não nega nem o vazamento de gás, nem sua privação e nem a reparação do problema, ônus que lhe incumbia. A parte promovida se limita a alegar a ocorrência de mero aborrecimento da vida civil.

Ao contrário da tese de inexistência de dano moral, se verifica que a parte promovente, por ocasião da reparação do problema no abastecimento de gás, permaneceu sem o seu fornecimento por mais de 02 (dois) meses, o que não pode ser encarado com mero aborrecimento.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DANO MORAL configurado – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(N.U 1009149-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Acerca dessa nova falha na prestação do serviço da promovida, também referente ao problema no abastecimento de gás em 2020, cito recente jurisprudência da Turma Recursal Única, que inclusive se posicionou pelo afastamento da preliminar de perícia:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - NÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - VAZAMENTO DE GÁS - RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RECLAMADAS IMPROVIDO.

1- Não há necessidade de realização de perícia quando há nos autos provas suficientes para embasar o julgamento da ação.

2- Preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente rejeitada, uma vez que ela integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause aos consumidores, nos termos do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.

3- No caso, a necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapolam a esfera do mero dissabor cotidiano.

4- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4- Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e recurso das reclamadas improvido.

(N.U 1004488-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

O vício do empreendimento que ocasiona vazamento de gás e gera a interrupção do serviço por mais de dois meses ultrapassa as raias do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

No caso, a parte promovente pretende: seja declarada a desvalorização do imóvel em 10% sobre o contrato de compra e venda, totalizando R$ 14.396,00; seja fixada indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00 e seja fixada indenização por dano material no total de R$ 1.563,30 em razão de gastos com alimentação.

Entendo que não prevalece o pleito de reconhecimento de desvalorização, por falta de amparo legal e falta de comprovação, se tratando de mera falha na prestação do serviço, assim como não prevalece o pleito de ressarcimento com gastos de alimentação, uma vez que tal necessidade existiria ainda que não houvesse a falha. Em se tratando de alimentação, necessidade que existe independentemente da falha do serviço, não há se falar em dever de reparação.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020